Tribunal: TJDFT
Processo: 0707763-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707763-68.2025.8.07.0000 RECORRENTE: KATYA MARIA LEITE MAGALHÃES RECORRIDO: LUÍS FÁBIO CANTANHEDE PINHO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE RENDIMENTOS. DÍVIDA DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. ALTA RENDA. POSSIBILIDADE. GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE HUMANA DA DEVEDORA. OBSERVÂNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de penhora de 30% dos rendimentos da devedora, determinando apenas a renovação das pesquisas patrimoniais via SISBAJUD e RENAJUD. O agravante alega que a executada aufere rendimentos mensais superam R$ 23.863,15, o que evidenciaria sua capacidade financeira de suportar a constrição sem comprometer sua subsistência. Em sede de antecipação de tutela recursal, foi deferida a penhora de 15% da remuneração bruta da agravada (descontados os valores compulsórios) até a quitação integral da dívida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de penhora de percentual dos rendimentos da agravada, considerando a relativização da regra de impenhorabilidade de salários e benefícios previdenciários em casos de dívida não alimentar, desde que respeitado o princípio da dignidade da pessoa humana e o mínimo existencial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A impenhorabilidade de salários e proventos prevista no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil não é absoluta, podendo ser mitigada quando preservado o mínimo existencial do devedor e sua família, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. 4. A jurisprudência permite a penhora parcial de verbas de natureza salarial para garantir a efetividade da execução, desde que observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, assegurando que o devedor não seja reduzido a uma situação de miserabilidade. 5. No caso concreto, a devedora possui rendimentos brutos mensais acima da média nacional (18.236,12), o que autoriza a penhora parcial sem comprometimento de sua subsistência. Não foram apresentados elementos suficientes para comprovar que a constrição de 15% inviabilizaria o atendimento de suas necessidades essenciais. 6. A agravada alegou que seus gastos mensais superam sua renda líquida, mas não comprovou a totalidade das despesas, à exceção de valores destinados ao tratamento médico. 7. O entendimento consolidado da jurisprudência desta e. Corte de Justiça admite a penhora de percentual da remuneração, quando ausentes outros bens penhoráveis e desde que respeitado um patamar que garanta a dignidade do devedor. 8. A execução de dívida proveniente de contrato de locação não ostenta natureza alimentar, razão pela qual a penhora não encontra respaldo na exceção prevista no artigo 833, § 2o, do CPC, devendo ser analisada à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 9. Considerando os elementos dos autos, o percentual de 15% da remuneração bruta, abatidos os descontos compulsórios, mostra-se adequado e proporcional para garantir a efetividade da execução sem comprometer a subsistência da agravada. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A impenhorabilidade de salários e proventos prevista no artigo 833, IV, do CPC, não é absoluta, podendo ser relativizada para garantir a efetividade da execução, desde que preservado o mínimo existencial do devedor e de sua família. 2. A penhora parcial de rendimentos é admitida quando ausentes outros bens passíveis de constrição, desde que respeitados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 3. No caso concreto, o percentual de 15% da remuneração bruta, descontados os valores compulsórios, mostra-se adequado para garantir a efetividade da execução sem comprometer a subsistência da devedora. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 8o, 300, caput, 833, IV e § 2o. Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1582475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018; TJDFT, Acórdão 1926160, 0731807-88.2024.8.07.0000, Rel. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, julgado em 24/09/2024, PJe 04/10/2024; TJDFT, Acórdão 1937386, 0734703-07.2024.8.07.0000, Rel. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, julgado em 22/10/2024, DJe 06/11/2024; TJDFT, Acórdão 1937376, 0729819-32.2024.8.07.0000, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/10/2024; TJDFT, Acórdão 1934408, 0732964-96.2024.8.07.0000, Rel. José Eustáquio de Castro Teixeira, 8a Turma Cível, j. 15/10/2024. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 833, § 2o, inciso IV, do Código de Processo Civil, por afronta à regra da impenhorabilidade absoluta das pensões, vencimentos e demais verbas de natureza alimentar, ao ter sido autorizada a penhora sobre o valor bruto da pensão por morte percebida pela recorrente; b) artigo 805 do CPC, asseverando o desrespeito ao princípio da menor onerosidade da execução, por haver sido determinada a penhora de verba alimentar essencial à subsistência da recorrente, idosa e portadora de enfermidades graves, sem considerar sua condição de vulnerabilidade econômica; c) artigo 489, § 1o, incisos IV e VI, 1.022, inciso II, e 1.025, todos do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e d) artigos 1o, inciso III, e 6o, ambos da Constituição Federal, ao argumento de infringência ao princípio da dignidade da pessoa humana, e ao direito social à saúde e à proteção do mínimo existencial, ao se permitir a constrição de verba alimentar indispensável à sobrevivência da recorrente, bem como a penhora de valores destinados à aquisição de medicamentos, consultas médicas e demais despesas essenciais. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no tocante ao indicado vilipêndio aos artigos 833, § 2o, inciso IV, e 805, ambos do CPC, uma vez que restou assentado no aresto resistido: “sopesadas as circunstâncias fáticas que permeiam a solução do litígio; assim como prestigiada a efetividade do processo de execução e, ao mesmo tempo, a necessidade de preservação da dignidade da parte executada, aquilato que a penhora no patamar de 15% (quinze por cento) da remuneração bruta (abatidos os descontos compulsórios), mostra-se adequada, sem comprometer o custeio de sua própria subsistência e de sua família, apresentando-se como opção viável para a quitação do débito exequendo” (ID 73385403). Nesse passo, a apreciação da tese recursal demandaria reexame de elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado na suposta ofensa aos artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, 1.022, inciso II, e 1.025, todos do CPC, pois “Não configura negativa de prestação jurisdicional ou deficiência de fundamentação a hipótese na qual o acórdão recorrido se manifesta de maneira clara, precisa e completa sobre as questões relevantes do processo, com fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia, apenas não acatando a tese defendida pela parte recorrente” (AgInt no AREsp n. 2.638.265/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 6/12/2024). Igualmente, não cabe dar curso ao inconformismo lastreado na suposta ofensa aos artigos 1o, inciso III, e 6o, ambos da CF, uma vez que a Corte Superior assentou o entendimento de que “É vedado ao Superior Tribunal de Justiça, até mesmo para fins de prequestionamento, o exame de ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena indevida de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 102 da Constituição Federal” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.521.343/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 23/12/2024). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput,e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 19/11/2024. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027